Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721580-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SARKIS SIMAO AGRAVADO: ALUIZIO BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIA ZILA FROTA BEZERRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Sarkis Simão e Terezinha Sarkis Simão contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara de Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que nos autos do Processo n° 0707342-85.2019.8.07.0001, fase de Liquidação Provisória da Sentença, indeferiu o pedido de que os honorários periciais sejam pagos com parte do valor arrestado, in verbis: “Intimadas a se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, as partes concordaram com o apresentado, no importe de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais). A parte requerida, responsável pelo pagamento dos honorários, pleiteou que valor fosse pago utilizando-se da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que se encontraria depositada em juízo. Com efeito, foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de R$ 1.000.000,00 e determinada a expedição de ofício à Prefeitura de Formosa/GO, bem como ao Departamento de Precatórios do TJGO, a fim de solicitar a transferência desse valor para conta à disposição deste juízo (ID. 33028488). O Município de Formosa informou que não teria condições de cumprir com o que havia sido determinado na decisão e informou que o correto é que seja oficiado diretamente o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, com referência ao processo de precatório no. 5335353 (ID. 34628415) A parte ré requereu a redução do valor do arresto, no entanto, o pedido foi indeferido (ID. 38542595). Observa-se que não houve resposta ao ofício enviado ao Departamento de Precatórios - DEPRE do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID. 33472390). Nada obstante, o valor arrestado tem como fim a garantia do débito e não custeio das despesas processuais. Nesse sentido, indefiro o pedido de pagamento dos honorários periciais com parte do valor arrestado. Intime-se a parte requerida para que comprove o depósito dos honorários periciais, no prazo de 5 dias, sob pena de se reputar que não tem interesse na avaliação, implicando que concorda com homologação do valor apresentado pela parte autora. Reitere-se o ofício Departamento de Precatórios - DEPRE do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID. 33472390).” Discorrem os Agravantes que na fase de liquidação provisória da sentença os Agravados requereram o arresto de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), referentes a um precatório que o primeiro Agravante, João Sarkis Simão, tem a receber, o que foi deferido. Narram que concordaram com a proposta de honorários periciais de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais) e requereram que fossem pagos com parte do valor arrestado, o que foi indeferido pelo MM. Juiz de origem, sob o fundamento de que tal quantia servirá exclusivamente para o pagamento da condenação. Argumentam que o valor bloqueado/arrestado está depositado em conta judicial, e é atualizado monetariamente, atingindo numerário suficiente para o pagamento da condenação e das despesas processuais. Ressaltam que, nos termos do artigo 406 do Código Civil, sobre o valor arrestado também correm juros de 1% ao mês. Salientam a necessidade de serem observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que seja utilizada parte da correção do valor arrestado para o custeio das despesas processuais (honorários periciais). Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada para que seja possibilitado o pagamento dos honorários periciais com o valor decorrente da correção do valor arrestado. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 17501437). É o relatório. Decido. Os Agravantes pedem que seja suspensa a r. decisão que indeferiu o pedido de pagamento dos honorários periciais com parte da quantia arrestada. Para melhor compreensão dos fatos é necessário um breve relato. Da análise dos autos, verifica-se que os ora Agravantes foram condenados em ação de evicção c/c indenização, por terem vendido um imóvel à agravada Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira. Constatado que os Agravantes estavam na iminência de receber vultosa quantia da Prefeitura de Formosa/GO e que o imóvel objeto da lide foi avaliado em R$ 1.000.000,00 (Id. 32786006 dos autos de origem), foi determinado o arresto de igual quantia com a finalidade de garantir o pagamento da dívida. O valor foi transferido para conta à disposição do Juízo de origem. No presente Agravo, alegam os Agravantes que o valor bloqueado/arrestado e que se encontra depositado em conta judicial sofre atualização monetária em quantia suficiente para o pagamento da condenação e das despesas processuais. Argumentam que parte do valor da correção monetária pode ser utilizado para cobrir as despesas processuais. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão pleiteada. Sucede que não só a quantia depositada em Juízo sofrerá correção monetária, mas também o valor do título executivo judicial. O argumento de que o valor arrestado é elevado não vinga, pois não se sabe ao certo qual o real montante resultante do título executivo judicial, pois ainda não foi liquidado. Ademais, a r. decisão agravada não tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação aos Agravantes, pois os honorários periciais não são elevados e sequer há evidências de que não têm condições de arcar com tal despesa. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito de meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora